Tribunal: TJPA
Processo: 0011120-10.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0011120-10.2018.8.14.0401

AGRAVANTE: WALDIR MIRANDA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PERANTE RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA. SURPRESA À DEFESA QUANTO À NEGATIVAÇÃO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DE VETOR DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. POSSIBILIDADE DE NOVA PONDERAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU A CONDUTA CRIMINOSA, AINDA QUE SE TRATANDO DE RECURSO, EXCLUSIVAMENTE, DEFENSIVO. PRECEDENTES. ATO SINGULAR ESCORREITO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO D
A PUNIBILIDADE ESTATAL, POR VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE, ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO
À DECISÃO SINGULAR, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, INTERROMPER LAPSO PRESCRICIONAL. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer do agravo regimental e a ele negar provimento, reconhecendo, contudo, a extinção da punibilidade do recorrente, na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de agravo regimental interposto
por
Waldir Miranda dos Santos, em face da decisão monocrática em que conheci e neguei
provimento
ao
recurso de apelação
voltado a
reformar a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ante a conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, tendo como vítima Samir Maria Gomes Trindade
.

Nas razões recursais (Num. 11099317 - Pág. 1 a 5), defende, em suma, o agravante que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a si. Diz que a defesa foi surpreendida com a negativação, através de justificativa vaga, em segunda instância, de vetor do artigo 59 do Código Penal. Assim, requer a reconsideração do ato singular ou que se ponha em mesa o feito para julgamento e, com isso, se haja a reforma pleiteada.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, conheço do recurso.

Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o processo em mesa, visto não haver nada a reconsiderar na decisão agravada. Afinal, o posicionamento nela adotado encontra-se suficiente e devidamente fundamentado, pautado, inclusive, em precedentes jurisprudenciais desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça.

Eis o inteiro teor do aludido julgamento (Num. 10933665 - Pág. 1 a 6):

Vistos, etc.

Trata-se de apelação penal interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública,
por Waldir Miranda dos Santos
,
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, pelo crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, tendo como vítima Samir Maria Gomes Trindade
.

Na denúncia (Num. 6426985 - Pág. 2 a 3), consta, ipsis litteris:

(...) no dia 25/12/2017, por volta das 12:00h, a vítima SAMIR MARIA GOMES TRINDADE foi agredida fisicamente por WALDIR MIRANDA DOS SANTOS, seu ex-companheiro.

Relatou a Vítima (fls. 05) que sofreu Lesão Corporal cometida pelo ora Denunciado e que já está separada dele há, aproximadamente, 07 (sete) anos.

A vítima afirmou que, na derradeira data, estava numa festa e encontrou Wladir e sua atual companheira que passou a ofender a Vítima, iniciando uma discussão elas, em seguida Samir foi para sua residência.

Samir também relatou que, ao chegar em casa, o Denunciado logo apareceu e tentava agredir uma amiga que estava na companhia da Vítima no momento da confusão. Relatou que, ao tentar impedir o Denunciado de agredir sua amiga, recebeu um soco na nuca, vindo a cair no chão, momento em que o Waldir se armou com um pedaço de madeira e lhe feriu em seus pés e mãos.

Recebida a peça acusatória (Num. 6426985 - Pág. 6); ocorreu resposta escrita, com a alegação de que o ora apelante, apenas, se defendera das agressões da vítima (Num. 6426986 - Pág. 5 a 6) e sobreveio audiência, na qual se ouviram essa e uma informante, assim como se aplicou contra àquele o teor do artigo 367 do Código de Processo Penal (Num. 6426987 - Pág. 9 a 10 e Num. 6426988 - Pág. 3 a 4).

As partes ofereceram memoriais (fls. Num. 6426989 - Pág. 1 a 4 e Num. 6426989 - Pág. 5 a 9).

Diante da aludida sentença (Num. 6426990 - Pág. 1 a 4), as razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VI, do Código de Processo Penal e à nulidade do aumento da pena-base por falta de fundamentação quanto à circunstância judicial negativada (motivos do crime) (Num. 6426991 - Pág. 1 a 6).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do julgado (Num. 6426992 - Pág. 2 a 6).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 6426992 - Pág. 8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 6426992 - Pág. 12 a Num. 6426993 - Pág. 5).

É o relatório do necessário. Decido.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Relativo ao argumento em torno da absolvição do apelante, faz-se imperiosa a fiel transcrição, abaixo, de excerto do ato judicial ora objurgado (Num. 6426990 - Pág. 1 a 3):

A vítima afirmou, em seu depoimento, que o fato é verdadeiro. Contou que nesse dia estava em uma festa acompanhada de uma amiga quando a atual companheira do denunciado começou a provoca-la com gestos, por isso, a ofendida desferiu um tapa na mesma e foi para casa. Declarou que logo após isso o acusado invadiu a residência dela e agrediu a amiga da mesma e a vítima, para defende-la, se colocou na frente. Relatou que por conta disso o denunciado a agrediu com puxões de cabelo, além de puxá-la para a rua e bater fora da casa. Ressaltou que reagiu a agressão, mas que o acusado pegou um pedaço de pau e bateu nela, além de dar um soco na nuca da mesma e sair arrastando-a pelo chão.

A testemunha Kelly Cristina Pereira Romano foi ouvida como informante em virtude de ser amiga da vítima. Relatou que o fato é verdadeiro. Contou que ela e a vítima estavam em uma festa quando a atual esposa do denunciado chegou e brigou com a ofendida. Após retornarem para casa, o denunciado invadiu a residência com a intenção de agredi-las, puxou a vítima pelo cabelo e arrastou-a para fora, além de bater nela no meio da rua. Relatou que a filha do casal viu toda a cena e que a polícia só chegou após o fato.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público entendeu que os elementos comprobatórios presentes nos autos são suficientes para que seja imputada ao denunciado a prática do delito de lesão corporal. Pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Já a Defesa requereu a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

A materialidade do delito restou demonstrada através do laudo de exame de corpo de delito n. 2018.01.001654-TRA, realizado na vítima Samir Maria Gomes Trindade (fl. 04), o qual descreve: “edema traumático nas regiões frontal e parietal a direita. Presença de escoriações em arrasto sobre edema traumático nas regiões: anterior das mãos, posterior do antebraço esquerdo (terço médio) e anterior dos joelhos. Edema traumático no tornozelo esquerdo.”

No que tange à autoria do delito, razão assiste ao órgão ministerial, pois a ofendida confirmou durante a instrução processual, de forma firme e segura, que o autor das agressões físicas constatadas fora o réu.

Consigno que a palavra da vítima nas questões que envolvem violência doméstica contra a mulher ganha especial relevância. Ademais, as declarações da vítima estão em harmonia com o que foi apurado durante a fase inquisitorial e são coerentes com as descrições das lesões apontadas pelo laudo pericial, além de estar em consonância com o depoimento da testemunha informante.

Nesse sentido, assim tem se posicionado nossa jurisprudência:

(...)

Assim, tenho que a agressão física praticada pelo réu restou suficientemente comprovada e que ela foi injusta e ilícita, ao ponto de fazer com que a vítima procurasse a autoridade policial para registar o ocorrido, bem como se submeteu ao exame pericial, sendo seguro o quadro para a condenação do acusado em relação ao delito de lesão corporal, até mesmo porque ele não trouxe nenhum elemento ou prova capaz de descaracterizar o depoimento tanto da vítima quanto da testemunha/informante.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa e coerente análise do conjunto probatório constante nos autos; estando de acordo, inclusive, com posicionamento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a palavra da vítima, em crimes ocorridos ocultamente, é de fundamental importância como elemento de convicção do juiz, ainda mais quando coerente com as demais provas.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.

PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

APELAÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, §9º, DO CP — SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva que restaram comprovadas nos autos através dos depoimentos coesos e detalhados da vítima tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo boletim de ocorrência policial e mormente pelo laudo pericial de lesão corporal, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Alto valor probante da palavra da ofendida em se tratando de crimes de violência doméstica, pois geralmente praticados na clandestinidade, como in casu. Precedentes jurisprudenciais do STJ... 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

(10871099, 10871099, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-31)

Nesse contexto, não há como acolher a tese recursal de inexistência/insuficiência probatória para a condenação do apelante.

No mais, quanto à individualização da pena, é importante, a priori, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da mencionada correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Não há se falar em reformatio in pejus, pois consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu" (AgRg no HC n. 653.368/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe de 26/04/2021).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE – PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAÇÃO DAS CIRCUSTÂNCIAS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. O magistrado, na dosimetria de pena, valorou apenas os motivos como desfavorável, aduzindo que o motivo, para o cometimento do delito, seria para pagamento de dívida com um fornecedor de droga, fixando pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal e podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade e, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável e assim sendo, neste caso, entendo que os motivos podem ser valorados como desfavorável considerando a motivação reprovável de pagamento de dívida de droga. 2.O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, autorizando o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Embora o magistrado tenha considerado o vetor circunstancia como neutra, observa-se, dos deslindes dos fatos, a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual, desceu de uma motocicleta e abordou várias vítimas em uma parada de ônibus, subtraindo todos os seus pertences, mediante grave ameaça, motivo pelo qual, valoro-a como desfavorável.

Embora da nova analise se verifique duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o mesmo quantum de pena base fixado na sentença condenatória de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual foi reduzida pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, permanecendo no mínimo legal e após, na 3ª fase foi majorada em 1/3 pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, bem como, aumentada em 1/6 pelo disposto no art. 70, primeira parte do CPB, restando a pena fixada definitivamente em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 28 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(10484579, 10484579, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Eis, porque conveniente, o trecho correlato da decisão recorrida (Num. 6426990 - Pág. 3 a 4):

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; quanto a personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, considerando que a vítima não contribuiu para o crime, deve ser valorada esta circunstância como neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJE/PA.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Deixo de aplicar a agravante de aplicar a agravante contida no art. 61, II, alínea “f”, uma vez que o artigo referente ao tipo penal em comento já prevê, em seu parágrafo 9°, causa de aumento referente à prática de violência doméstica contra cônjuge ou companheiro. Inexistem atenuantes.

Pelo fato de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a pena definitiva em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Em face da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP).

Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos. Entendo desnecessária a aplicação em desfavor do acusado, de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP. Assim, com base no § 2° do referido artigo, substituo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.

d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial...

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, os motivos do delito.

Ao fazer isso, contudo, não observou o disposto na Súmula 17 desta Egrégia Corte, in verbis: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Esse vetor do artigo 59 do Código Penal consiste nas influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito e, consoante o apurado nos autos, não há como valorá-lo negativamente.

Todavia, quanto às circunstâncias do crime – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –, ao contrário do asseverado pelo juiz a quo, data maxima venia, revelam-se de modo a serem negativadas, pois o apelante agredira a vítima na presença da filha de ambos.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO VIOLENTO EM SUAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem ratificou em parte os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacando que o agente espancou a vítima com um pedaço de madeira até que a mesma perdesse os sentidos, de modo que a culpabilidade extrapola a previsão legal. De fato, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial.

2. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito" (AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).

3. Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade.

4. A pena-base aplicada pelas Instâncias ordinárias, embora mais elevada que os patamares normalmente aplicados nesta Corte, não se mostram teratológicos diante das peculiaridades do caso concreto, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o maior incremento aplicado.

5. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea não foi debatida pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impossibilitada de manifestação, sob pena de incorrer em supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 meses a 01 ano de detenção), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, fixo, proporcional e justamente, a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda e terceira fases, o magistrado a quo, acertada e respectivamente, não identificou atenuantes nem agravantes, causas de diminuição nem de aumento da reprimenda. Assim, torno definitiva a punição do apelante em 05 (cinco) meses de detenção.

Pela quantia da pena privativa de liberdade, mesmo considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, a aplicação do artigo 77 do Código Penal, nos termos sentenciados.

Pelo exposto, acompanhando parecer da i. Procuradoria de Justiça,
com fulcro no artigo 133 inciso XI, alíneas a e d, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

Publique-se.

Dê-se ciência ao d. Parquet.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

No escopo de elucidar melhor a posição adotada no ato ora impugnado, torno a ressaltar que "o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio
in pejus
, desde que não seja agravada a situação do réu" (AgRg no HC n. 575.279/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020).

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

Entretanto,
constato que ocorreu o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110 e 117, do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 25/12/2017 (Num. 6426985 - Pág. 2 a 3);

·

a sentença (Num. 6426990 - Pág. 1 a 4), datada de 13/09/2019, impôs ao recorrente a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, e foi publicada em 18/03/2019 (Num. 6426990 - Pág. 4);

·

ciente o Ministério Público (Num. 6426990 - Pág. 4), ainda assim, permaneceu silente.

·

em 05/09/2022, julguei, monocraticamente, o apelo (Num. 10933665 - Pág. 1 a 6), o que não consistiu em causa interruptiva da prescrição – entendimento contrário incorreria em analogia
in malam partem
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 117, IV, DO CP. INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O réu foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão (e-STJ, fl. 455), que prescreve em 8 anos, na forma do art. 109, IV, do CP. Esse lapso decorreu entre a prolação do acórdão que por último havia confirmado a condenação, em 31/1/2012 (e-STJ, fls. 166-168), e o proferimento do aresto ora recorrido, no dia 14/4/2020 (e-STJ, fl. 446).

2. A decisão monocrática proferida por Desembargador ou Ministro Relator não se enquadra no art. 117, IV, do CP, cuja redação prevê como causas interruptivas somente a sentença e o acórdão condenatórios. Vedação à analogia in malam partem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.989.529/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste e. Tribunal; todavia,
extingo, de ofício, a punibilidade estatal, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal
.

Belém, 18/10/2022